Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NATUREZA DA VERBA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis à luz do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil restringe a impenhorabilidade ao montante de até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança, não se aplicando automaticamente a outras modalidades de conta bancária.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.230.060/PR), a impenhorabilidade de valores fora da poupança depende da demonstração de que representam a única reserva monetária do executado, sendo necessária análise casuística.
5. O artigo 854, §3o, I, do CPC impõe ao devedor o ônus de provar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas no prazo legal, o que não foi observado no caso concreto, uma vez que o agravante apenas alegou genericamente a impenhorabilidade, sem apresentar comprovação da natureza dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC se aplica exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal.
2. A extensão da impenhorabilidade a outras aplicações financeiras exige comprovação de que se trata da única reserva monetária do devedor.
3. Cabe ao devedor o ônus de provar, no prazo legal, a natureza impenhorável da verba bloqueada, sob pena de manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, X, e 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014; TJDFT, Acórdão 1611571, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.08.2022, DJE 16.09.2022.